Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado a se manifestar consoante decisão de ID: 75851865, o SINDIRETA concordou com os valores acostados ao ID: 75435084 (cálculos da contadoria do DISTRITO FEDERAL referentes aos honorários de execução). Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo os valores das planilhas de ID: 75435084 (R$ 31.460,53). Proceda-se à expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). Brasília, 10 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR